Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL LOGO APÓS O CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal.
2. O reconhecimento empreendido pela vítima ainda no local dos fatos, após a prisão do réu, somado aos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e ao próprio interrogatório do réu, que embora tenha negado à autoria delitiva, corrobora a versão policial, atestam categoricamente a prática do crime de roubo, não existindo qualquer margem de dúvida quanto à materialidade e à autoria delitiva, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.
3. Apelação conhecida e desprovida.